Tribunal: TJSP
Processo: 2301765-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menor. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da medida. Sem razão. Necessidade da prisão para resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção de menor. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e de desproporcionalidade da medida. Sem razão. Necessidade da prisão para resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente que descumpriu medida socioeducativa à época dos fatos. Possibilidade de reiteração delitiva, a justificar o cárcere. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.